Tribunal: TJDFT
Processo: 0749848-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749848-45.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO ROGERIO VASCONCELOS MARQUES IMPETRANTE: JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR em favor de PAULO ROGERIO VASCONCELOS MARQUES, ora paciente, condenado pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, nos autos da Ação Penal n. 0735533-43.2019.8.07.0001, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e no art. 158, § 1o, do Código Penal, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. O MM. Juiz de 1o grau não concedeu ao paciente o direito de recorrer ao processo em liberdade. No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Aduz que o fato de o paciente estar preso em outro país não oferece risco à aplicação da lei penal, porquanto, assim que tomou conhecimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, se entregou às autoridades espanholas. Sustenta que a sentença, no que tange à necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, não está devidamente fundamentada. Destaca que o paciente é réu primário, com bons antecedentes, endereço definido, ocupação lícita e com laços familiares no Brasil. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 11/7/2019, por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília e cumprido pela autoridade policial de Madri, na Espanha. Atualmente, aguarda-se a conclusão do seu processo de extradição para o Brasil. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal de Brasília, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: (...) O sentenciado respondeu preso ao presente feito e neste ato não vislumbro motivos para a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva, o que se justifica, agora, com maior razão, após o decreto condenatório, para fins de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois os fatos, assim como reconhecido em relação aos demais réus também condenados, demonstram a gravidade dos crimes cometidos, todos em concurso de agentes, grave ameaça e violência, bem como diante do fato de que, logo após o ocorrido, evadiu-se para outro país, onde está preso até a presente data, aguardando conclusão do seu processo de extradição, demonstrando, desde o início, que não deseja se submeter às consequências de suas condutas, nem cumprir a pena estabelecida. Não bastasse isso, há ordem de prisão expedida em outra unidade da Federação, onde são apurados delitos da mesma natureza. Portanto, nego-lhe o benefício de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade. Expeça-se recomendação de prisão e comunique-se ao Consulado a presente condenação e que o condenado aguarda a conclusão de seu processo de extradição da Espanha para o Brasil. (...) Saliento que não consta dos autos da presente impetração o inteiro teor da referida sentença condenatória, proferida nos autos da Ação Penal n. 0735533-43.2019.8.07.0001. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de concessão de liminar. A princípio, diversamente do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Data vênia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à sua periculosidade e à sua deliberada intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Advirto que a demora no trâmite da ação penal na qual o paciente figura como réu e na efetivação da extradição de PAULO ROGÉRIO para o Brasil decorre exclusivamente da conduta do próprio paciente que se evadiu para país estrangeiro, com o objetivo de se furtar à lei brasileira, e ainda se opôs ao procedimento simplificado de extradição. Diante de sua condenação, com a confirmação dos indícios que o incriminam, com maior razão deverá permanecer segregado. Outrossim, o paciente possui ordem de prisão expedida pela 4a Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão de Goiânia-GO, nos autos do processo n. 0083221-4820198090175. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador